Tribunal: TJMT
Processo: 1014472-02.2020.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014472-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS - CPF: 061.266.051-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI MORAES CRISTALDO - CPF: 056.172.951-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FILIPE LELIS DE ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 062.358.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ARTIGO 157, § 2 º, INC. II E § 2 º- A, INC. I, DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A
SUBTRAÇÃO DE
MOTOCICLETA
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

– CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES

–

RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO

– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Delito e autoria atribuídos ao réu sobejamente demonstrados pelas palavras das vítimas, corroboradas pelo testemunho
de policial, além da própria
confissão do increpado

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal nº 1014472-02.2020.8.11.0003 julgou procedente a denúncia condenando-o como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença – Id. 81298483)

Irresignado com os termos da sentença, busca a reanálise dos fatos e das provas, pugnando pela absolvição do crime que lhe é imputado. (Id.81298513)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos expendidos, requerendo o desprovimento do apelo defensivo. (Id. 81298517)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 82023977)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – REQUER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME EM TELA – CONFISSÃO DO RÉU SOMADA AOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR SÃO MEIOS DE PROVA VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA A SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública contra a sentença que condenou o acusado GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP.

Narra a denúncia:

“FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 19h30min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Top Cel”, sediado na Rua Castelo Branco, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados FELIPE Lelis de Almeida Peixoto da Silva e GUSTAVO Dantas dos Santos, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (revólver taurus, calibre .22), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/CG Fan 125, de cor preta, placa NJP0079, avaliada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), de propriedade da vítima Sidnei Moraes Cristialdo (vide auto de avaliação de fls. 45). Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, os acusados transitavam pela via pública, quando, então, visualizaram a motocicleta da vítima estacionada em frente ao estabelecimento comercial denominado “Top Cel”, oportunidade em que decidiram realizar o assalto. É do produto das investigações, que a vítima encontrava -se no interior do estabelecimento comercial, razão pela qual os acusados invadiram o recinto empresarial e, de pronto, anunciou o assalto, assim o fazendo com uma arma de fogo em mãos. Na sequência, os acusados, sob a mira de arma de fogo (na direção da cabeça do ofendido) e mediante violência (capacetada), ordenaram que a vítima entregasse as chaves da motocicleta, o que fora de pronto atendido pelo ofendido. Já na posse do produto subtraído, os increpados empreenderam fuga do local, retirando, pois, as res da esfera de posse e disponibilidade da vítima. É da narrativa dos autos, que após a fuga dos acusados, a vítima conseguiu bloquear a motocicleta, sendo certo que, por esta razão, um policial que se encontrava apaisana logrou êxito em abordar e deter os denunciados. A partir daí, a guarnição da polícia militar fora acionada, cujos agentes compareceram no local e prenderam os acusados em flagrante delito.”

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 81296990-fl.02), boletim de ocorrência nº.2020.153621 (Id. 81296990-fl.04/06), termo de exibição e apreensão (Id. 81296990-fl.09).

No mesmo sentido, a autoria do crime ressoa na confissão extrajudicial (Id. 81296990-fls.22/23 e, em Juízo, da prática delitiva, declarando em síntese que, estava devendo ‘uma droga’ e, na data dos fatos, estava na companhia de corréu, quando entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, sendo que o declarante estava armado e mandou todos se deitarem, ocasião em que pegou a chave da motocicleta, mas ela não ligou, então saiu empurrando e logo em seguida, foram presos pela polícia. Informou que tinham uma encomenda da motocicleta. Por fim, asseverou que não foi o declarante que agrediu a vítima, mas sim, o corréu Filipe.

Corroborando com as confissões apresentadas pelos réus, temos o depoimento da vítima SIDNEI MORAES CRISTIALDO, em Juízo, externou que, na data dos fatos, estava em uma loja de celular, quando dois indivíduos chegaram e anunciaram o assalto, mas eles não queriam nada da loja, mas sim, a sua motocicleta, onde eles apontaram a arma de fogo e pegaram a chave da sua motocicleta, porém, logo que eles saíram, o declarante conseguiu bloquear a motocicleta com o rastreador e, então, populares detiveram os acusados até a chegada da polícia. Relatou ainda que, não tem dúvidas que os dois indivíduos que foram presos, são os autores do roubo, pois salvo engano, eles já estavam lhe seguindo para roubar a motocicleta. Por fim, asseverou que, durante o roubo, não esboçou nenhuma reação e mesmo assim, um dos assaltantes lhe desferiu um golpe com o capacete.

Temos o depoimento da testemunha RENAN DE SOUZA GODOY, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou que, na data dos fatos, foram acionados via Ciosp, para atender uma ocorrência de roubo, onde os assaltantes foram detidos por populares em frente ao Supermercado Vieira, na posse da motocicleta subtraída e de uma arma de fogo, ocasião em que se deslocaram até o local e realizaram a detenção dos indivíduos e os conduziram até a delegacia. Disse ainda, que um dos indivíduos detidos, assumiu a propriedade da arma de fogo.

À propósito, é o teor do Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Com efeito, as provas produzidas são contundentes e indicam que o apelante, agindo em conjunto com o adolescente, praticaram o roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de armas em desfavor das vítimas.

Neste diapasão, é cediço que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição por anemia probatória conforme pugna a defesa do recorrente.

Na hipótese, os depoimentos da vítima, somados às declarações dos policiais e demais documentos carreados aos
autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.PALAVRA DA VÍTIMA.1. Nos crimes Patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a Palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo corroborada reconhecimento que fez na delegacia, e ao depoimento das testemunhas Policiais. 2. Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP, sobretudo se, em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento que fez na delegacia. 3. Apelação não Provida.” (TJDF; APR 2016.03.1.011634-2; Ac. 118.4034; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 11/07/2019).

“PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ROUBO MAJORADO PELA LES/TO GRAVE. CORRUPCATO DE MENOR. ABSOLVIQ/KOFALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VITIMAS. PALAVRA DAS VITIMAS. RECURSOS NAO PROVIDOS. 1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, quando as provas produzidas ao da reconhecimento dos réus são consistentes e Longo instrução criminal e o suficientes para sustentar um decreto condenatório. 2. Nos crimes contra a patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo como elemento de prova, credibilidade e sustentar a condenação, máxime quando merecendo podendo acompanhada por demais elementos de provas, pois, são as vítimas que têm contato direto com os agressores. 3. Recursos não providos.” (Acordão n. 1152770, 20181310004518APR, Relator: JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag. 79/90

E ainda, a jurisprudência do E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

Acerca da dosimetria estabelecida, diante do delito capitulado no

o art. 157, § 2°, II, § 2º-A, I, do Código Penal, constato que a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão porquanto a vetorial das Circunstâncias do delito no caso foram desfavoráveis, sendo utilizado o concurso de pessoas
como causa
de aumento para majorar a pena base e, a utilização de arma de fogo, considerada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria [ex vi do Enunciado Orientativo 32 do TJMT]

Na segunda fase da dosagem, sem causas agravante, foi reconhecida a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa do recorrente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,

razão pela qual, foi reduzida a pena em 06 (seis) meses, fixando-a no mínimo legal para o preceito delitivo.

Na terceira etapa da dosimetria, foi procedido o aumento estabelecido pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Fixado o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda. [art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal]

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e
suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021